Tribunal: STF
Processo: Rcl 70048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADI 6.053. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 6.053.



    2. A parte agravante afirma não haver aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que nesse último não se debateu a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais devidos nos processos em que vencedora a Fazenda Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter decisão que permitira a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com a quantia a ser recebida por meio de precatório, sob o fundamento de que a verba sucumbencial não constitui direito autônomo dos advogados públicos, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 6.053.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADI 6.053, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à CF/1988 ao § 19 do art. 85 do CPC, ao art. 23 do Estatuto da Advocacia e ao art. 27 da Lei n. 13.327/2016, assentar a constitucionalidade da percepção, por advogados públicos, a título próprio, de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. O acórdão reclamado, ao permitir a compensação entre os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, divergiu da orientação desta Corte, que veda essa possibilidade, sob pena de ofensa ao decidido na ADI 6.053.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.